Tribunal: TJSP
Processo: 1501134-16.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU WELLINGTON E PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI – PENAS MANTIDAS - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO PARA WELLINGTON – PARA TAMARA, REGIME INICIAL MITIGADO PARA ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DE WELLINGTON NÃO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU WELLINGTON E PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI – PENAS MANTIDAS - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO PARA WELLINGTON – PARA TAMARA, REGIME INICIAL MITIGADO PARA ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DE WELLINGTON NÃO PROVIDO – RECURSO DA CORRÉ TAMARA PARCIALMENTE PROVIDO.